Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009445-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 246.350.301-72 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1009445-05.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):

HEMETÉRIO FERREIRA SOBRINHO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTOS INDEVIDOS DE TÍTULOS, APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
DANO MATERIAL COMPROVADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225654696, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 560,47 (quinhentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos)
a título de
danos materiais
,
na forma simples,
corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O exercício regular de direito;

2)

A ausência de dano material;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise dos documentos anexados nos ids. nos 225654674/225654675, constata-se que o reclamante, nos dias
16 e 20/12/2023
, efetuou o pagamento dos débitos de energia elétrica com vencimentos em
13/11/2023 e 17/11/2023
, nos valores de
R$ 390,61 (trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos) e R$ 366,44 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente
.

No entanto,
nos dias
02 e 04/01/2024
,
teve o seu nome inscrito no cartório de protesto (id. 225654677), mostrando-se
indevidos os apontamentos restritivos.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o reclamante, por ocasião dos protestos combatidos nestes autos
(
02 e 04/01/2024 - id. 225654677
)
, já possuía
outras 06 (seis) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 09 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824016759

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
24635030172

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 24635030172:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2018867844 29/01/2018 30/09/2020 18/11/2020 13/11/2020 414,49

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2018249010 07/02/2018 30/09/2020 18/11/2020 23/08/2021 265,80

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2020415831 31/08/2017 17/06/2021 30/06/2021 23/08/2021 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2020281280 30/06/2017 17/06/2021 30/06/2021 24/08/2021 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

202254708 28/02/2018 01/05/2022 15/05/2022 28/02/2023 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2022331424 28/02/2019 15/06/2022 29/06/2022 11/02/2024 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2022322083 28/02/2019 15/06/2022 29/06/2022 11/02/2024 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2022634478 28/02/2020 15/12/2022 29/12/2022 11/02/2024 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2022633835 28/02/2020 15/12/2022 29/12/2022 11/02/2024 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

202361919 31/03/2021 24/03/2023 08/04/2023 11/02/2024 154,00

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

202365789 31/03/2021 24/03/2023 08/04/2023 11/02/2024 154,00

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0009373245202306 26/06/2023 13/07/2023 27/07/2023 21/07/2023 265,19

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 09/08/2024 as 10:34:06

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por outro lado, restando demonstrado o prejuízo patrimonial experimentado pelo recorrido, devida a sua reparação, no valor total de
R$ 560,47 (quinhentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos)
,

referente aos emolumentos e taxas de cancelamento dos protestos, além de gastos para a obtenção da certidão positiva, conforme documentos anexados no id. no 225654679.

Ainda, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou parcial provimento para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
determinando, de ofício,
que os juros de mora, no que tange a condenação em danos materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024